Tribunal: TJSP
Processo: 1008443-40.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de produção antecipada de provas. Exibição de documentos relacionados à alteração de matriz curricular.
O autor alegou, mas não comprovou que a alteração do procedimento lhe causou prejuízos. Preliminar rejeitada.
Não tendo o autor comprovado o requerimento administrativo dos documentos cuja exibição pretende, a extinção do processo por ausência de

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de produção antecipada de provas. Exibição de documentos relacionados à alteração de matriz curricular.
O autor alegou, mas não comprovou que a alteração do procedimento lhe causou prejuízos. Preliminar rejeitada.
Não tendo o autor comprovado o requerimento administrativo dos documentos cuja exibição pretende, a extinção do processo por ausência de interesse processual era medida que se impunha. Precedentes.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.